Tribunal: TJMT
Processo: 1015355-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015355-79.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Índice da Alíquota, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), DARK OIL DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.479.759/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR DIAS DO PRADO - CPF: 118.497.448-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS PAVARIN FILHO - CPF: 103.594.948-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO DO NASCIMENTO PINTO DE ABREU - CPF: 920.064.938-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DORVAIR APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 865.815.628-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANGELA CORREA LEITE - CPF: 524.119.588-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO COM BASE NO ART. 90, § 4o, DO CPC. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Recurso de Agravo de Instrumento, no qual foram arbitrados honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 30.000,00, em favor do Agravado, após sua exclusão do polo passivo de execução fiscal. O embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 17, IV, da Lei Estadual n.o 7.098/98 e do art. 90, § 4o, do CPC, bem como contradição entre os fundamentos adotados e o valor fixado.

II. Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à tese de que o agravado deu causa à execução fiscal por descumprimento de dever legal; (ii) apurar se há contradição no arbitramento dos honorários advocatícios por equidade; (iii) examinar se é cabível a redução dos honorários com base no art. 90, § 4o, do CPC.

III. Razões de Decidir

3. A decisão embargada não incorre em omissão quanto à tese fundada no art. 17, IV, da Lei Estadual n.o 7.098/98, pois, embora não mencione expressamente o dispositivo, examina a responsabilidade do fisco com base no princípio da causalidade, reconhecendo que a inclusão indevida do agravado decorreu de falha da Administração Tributária.

4. Não há contradição entre os fundamentos do acórdão e o valor arbitrado, uma vez que a fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, prescinde de observância dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, sendo justificada pelo valor da causa e pela natureza do trabalho prestado.

5. Constatada omissão quanto à aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, é cabível a redução dos honorários pela metade, pois o Estado reconheceu a procedência do pedido formulado em exceção de pré-executividade e promoveu a correção da CDA, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e Tese

6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de citação expressa a dispositivo legal não caracteriza omissão quando a tese jurídica correspondente é analisada de forma fundamentada no acórdão.

2. A fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, não está sujeita aos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

3. É cabível a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, quando o ente público reconhece a procedência do pedido formulado em exceção de pré-executividade e corrige a CDA.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o; art. 90, § 4o; Lei Estadual/MT no 7.098/98, art. 17, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2220922/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 26.08.2024, DJe 28.08.2024; STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012, DJe 29.08.2012; STJ, REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18.12.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, que foi provido, arbitrando honorários advocatícios por equidade, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da tese de que o próprio Agravado deu causa à sua inclusão no polo passivo da execução, em razão do descumprimento do dever de comunicação previsto no art. 17, IV, da Lei Estadual n.o 7.098/98.

Argumenta, ainda, que não houve pronunciamento sobre a aplicação do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, dispositivo que autoriza a redução da verba honorária pela metade nos casos de reconhecimento do pedido.

Por fim, alega contradição na decisão embargada, pois o valor arbitrado a título de honorários por equidade ultrapassaria, segundo cálculos objetivos, os parâmetros percentuais permitidos pelo próprio Código de Processo Civil.

A parte Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme explicitado no relatório, o Embargante insurge-se contra o acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, que foi provido, arbitrando honorários advocatícios por equidade, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No tocante à alegada omissão quanto à aplicação do artigo 17, IV, da Lei Estadual n.o 7.098/98, não obstante não tenha havido menção expressa a tal dispositivo legal, o voto condutor analisou de maneira ampla a origem da obrigação e a responsabilidade do fisco, firmando-se no princípio da causalidade para justificar a condenação do ente público ao pagamento de honorários.

O julgado enfrentou a tese de que a inclusão do excipiente no polo passivo decorreu de falha da Administração Tributária e reconheceu, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a exclusão do corresponsável na execução fiscal impõe a fixação de verba sucumbencial. Transcreve-se:

“[...]De início, cumpre ressaltar é pacífico o entendimento do cabimento dos honorários advocatícios sucumbenciais, em decorrência da aplicação do princípio da causalidade. [...]

No caso vertente, a Exceção de Pré-executividade foi acolhida, para excluir o sócio, Mauricio do Nascimento Pinto de Abreu, do polo passivo, reconhecendo-se sua ilegitimidade. [...]”

Logo, embora não tenha citado expressamente o artigo invocado pelo Embargante, o acórdão embargado examinou os fatos subjacentes e deliberou de modo fundamentado sobre a origem da responsabilidade processual, o que afasta a caracterização de omissão relevante.

No que concerne à alegada contradição entre os fundamentos adotados e o valor fixado, observa-se que a decisão embargada justificou a quantia arbitrada de forma coerente e compatível com os critérios legais, especialmente com base no art. 85, § 8o, do CPC.

Reconheceu-se que, mesmo com valor expressivo da dívida e ausência de complexidade excessiva, o trabalho técnico desenvolvido pelo patrono do excipiente e o tempo despendido justificariam o arbitramento em R$ 30.000,00. A fixação por equidade, vale destacar, não se submete aos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85, por expressa previsão legal, tampouco está sujeita a cálculo aritmético comparativo. Confira-se:

“[...] Nessa quadra, considerando que não houve complexidade técnica excessiva, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o seu serviço, tenho que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mostra-se adequado ao caso.

[...] Frise-se que o proveito econômico, ainda que fosse dividido pelo número de executados, é significativo, visto que o valor atualizado da causa ultrapassa R$ 700.000,00 (setecentos mil reais). [...]”

Assim, não se constata qualquer contradição lógica ou jurídica na fundamentação apresentada, mas apenas o não acolhimento da tese sustentada pelo embargante, o que não enseja o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Quanto à suposta omissão referente a possibilidade de redução dos honorários pela metade, verifico que assiste razão ao Embargante, pois não houve deliberação nesse sentido.

Com relação ao tema, o artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, dispõe:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Denota-se dos autos que, após a distribuição da ação de execução fiscal, o Executado, Maurício Nascimento Pinto de Abreu, opôs Exceção de Pré-executividade, ocasião em que o Estado de Mato Grosso reconheceu a procedência do pedido, resultando na retificação da CDA. Logo, é cabível a redução dos honorários pela metade, consoante entendimento recente do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4o, DO CPC/2015. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.

2. O STJ já se manifestou no sentido de que é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, § 4o, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de préexecutividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.

3. Acolher a pretensão recursal, em detrimento da conclusão do Tribunal de origem, com o intuito de constatar a ausência de direito à redução da verba honorária pela metade, necessária seria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2220922/SP, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26.8.2024, DJe de 28.8.2024). [sem destaque no original].

Sendo assim, reduzo a verba honorária fixada no acórdão (R$30.000,00) pela metade, ou seja, para R$15.000,00 (quinze mil reais) na forma do artigo 90, §4o do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração

com efeitos modificativos, apenas para reduzir a verba honorária fixada no acórdão, pela metade, nos termos do artigo 90, §4o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025